Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.703, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
2. O §7o do art. 226 da Constituição Federal assegura que o planejamento familiar é de livre decisão do casal. Todavia, o mesmo dispositivo alerta que as escolhas dos genitores devem ter por base o princípio da paternidade responsável.
3. Recurso conhecido e não providos.